Tribunal: TJDFT
Processo: 0740762-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AFASTAMENTO CAUTELAR DO LAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. COMODATO TÁCITO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DANOS MORAIS. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a ressarcir o autor as despesas comuns do imóvel no período de 18/05/2022 a 05/12/2023, bem como a indenizá-lo pelo uso exclusivo do bem no período de 12/09/2023 a 05/12/2023. O juízo de origem rechaçou o arbitramento de aluguéis e a responsabilidade exclusiva do ora apelado pelas despesas comuns no interregno em que o ora apelante foi afastado do lar por decisão cautelar (03/08/2020 a 18/05/2022), reconheceu comodato tácito para o período posterior ao trânsito em julgado até a notificação (18/05/2022 a 12/09/2023), e rejeitou o pleito indenizatório por danos morais. O apelante busca a reforma para obter a responsabilização exclusiva do apelado pelas despesas no período cautelar, a extensão da indenização por uso exclusivo para o período de comodato tácito relativo a aluguéis, a majoração do valor locatício pela mobília e a condenação por danos morais por alegada perseguição sistemática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) a superação das preliminares de ausência de dialeticidade e de inovação recursal arguidas em contrarrazões; (ii) a possibilidade de arbitramento de aluguéis e ressarcimento de despesas do imóvel comum em favor do condômino afastado do lar por força de decisão judicial cautelar, no período de 03/08/2020 a 18/05/2022; (iii) o termo inicial da indenização por uso exclusivo do bem após o trânsito em julgado da dissolução da união estável, ocorrido em 18/05/2022; (iv) a configuração de comodato verbal tácito no interregno entre a partilha e a ciência inequívoca da oposição do condômino (18/05/2022 a 12/09/2023); (v) se a notificação de fatos à autoridade militar competente para apuração disciplinar configura abuso de direito e dano moral; e (vi) a possibilidade de majoração do valor do aluguel arbitrado em razão da permanência de bens móveis do ex-casal no imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal e de inovação recursal, pois as razões do apelante, embora contenham roupagem argumentativa distinta da inicial, combatem diretamente os pontos da sentença e indicam as razões de inconformismo, impugnando os fundamentos que rechaçaram o dano moral e a reparação econômica.
4. É incabível o arbitramento de aluguéis e o ressarcimento das despesas comuns em favor do condômino que se afasta do lar por força de decisão judicial cautelar de concessão de medida protetiva, pois a posse exclusiva do outro consorte decorre do exercício regular de um direito reconhecido judicialmente, nos termos do art. 188, I, do CC, o que afasta a ilicitude e a pretensão de indenização por enriquecimento sem justa causa do art. 884 do CC.
5. A obrigação de indenizar pelo uso exclusivo de bem comum, após a dissolução e partilha, surge apenas com a ciência inequívoca da oposição do condômino à fruição gratuita, o que ocorreu com o recebimento da notificação extrajudicial em 12/09/2023.
6. O período anterior à notificação, de 18/05/2022 a 11/09/2023, configurou comodato verbal tácito, findando-se e constituindo o comodatário em mora somente a partir da interpelação formal. Precedentes do col. STJ e deste Tribunal.
7. Não se configura ato ilícito do art. 186 ou abuso de direito do art. 187 do CC que justifique indenização por danos morais quando o apelado, no exercício regular de direito, noticiou fatos graves, como ameaça de divulgação de imagens pessoais e recusa em quitar débitos, à Corregedoria da PMDF para apuração, à míngua de prova de dolo ou propósito malicioso de causar dano (CPC, art. 373, I).
8. A pretensão de majoração do valor do aluguel em razão do mobiliário que guarnecia o imóvel deve ser rechaçada, visto que o apelante não se desincumbiu do ônus da prova do art. 373, I, do CPC para demonstrar o valor agregado dos bens e o correspondente reflexo no preço locativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Preliminares arguidas em contrarrazões rejeitada.
Tese de julgamento: “1. A rejeição da preliminar de ofensa à dialeticidade recursal e de inovação recursal se impõe quando as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, ainda que com nova roupagem argumentativa.” “2. O arbitramento de aluguéis e o ressarcimento de despesas do imóvel comum é incabível em favor do cônjuge afastado do lar por força de decisão judicial cautelar, pois a posse exclusiva do outro consorte decorre do exercício regular de direito (CC, art. 188, I).” “3. A indenização pelo uso exclusivo de bem comum, após a dissolução da união estável e partilha, é devida somente a partir da ciência inequívoca da oposição do condômino à fruição gratuita, configurando-se comodato tácito no período anterior.” “4. A comunicação de fatos graves à autoridade competente para apuração de infração disciplinar constitui exercício regular de direito, afastando a configuração de ato ilícito apto a ensejar danos morais, à míngua de prova de dolo ou má-fé do noticiante (CC, art. 186 e CPC, art. 373, I).”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 188, I, 581, 582, 884, 927, 1.319, 1.326; CPC, arts. 85, § 2o, 85, § 11, 373, I, 479.
Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 30842 AgR/DF; STJ, REsp n. 1.699.013/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 4/6/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.095.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.809.585/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022; TJDFT, Acórdão 1996503, 0708847-45.2023.8.07.0010, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025; TJDFT, Acórdão 1996495, 0708574-66.2023.8.07.0010, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025; TJDFT, Acórdão 1345475, 0736749-39.2019.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2021, publicado no DJE: 16/06/2021; TJDFT, Acórdão 1695864, 07389518420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023; TJDFT, Acórdão 1777604, 07058530920218070012, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 30/11/2023; TJDFT, Acórdão 1796551, 0730035-86.2021.8.07.0003, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023; TJDFT, Acórdão 1793233, 0711116-55.2021.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJE: 14/12/2023; TJDFT, Acórdão 1746671, 0710206-76.2022.8.07.0006, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2023, publicado no DJE: 06/09/2023; TJDFT, Acórdão 2039783, 0725741-10.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 10/09/2025; TJDFT, Acórdão 1170924, 07377140620188070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019.